Tribunal: TJMT
Processo: 0003017-86.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003017-86.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (APELADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por devedor em contrato de mútuo bancário, afastando a cobrança da comissão de permanência não pactuada, mantendo apenas multa contratual de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Determinou ainda a repetição do indébito de forma simples e fixou honorários em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de comissão de permanência no contrato bancário, mesmo sem cláusula expressa; e (ii) saber se a capitalização de juros pode ser mantida nos termos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ veda a cobrança de comissão de permanência quando não pactuada e cumulada com demais encargos, conforme Súmula 472/STJ.

A ausência de cláusula expressa no contrato impossibilita a cobrança da comissão de permanência, devendo prevalecer os encargos moratórios previstos: multa contratual de 2%, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC.

Quanto à capitalização de juros, inexiste interesse recursal, pois a sentença reconheceu a validade da cláusula contratual que a autoriza.

Desprovido o recurso, majorada a verba honorária para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de comissão de permanência quando não houver cláusula contratual autorizativa. 2. Não há interesse recursal em impugnar cláusula de capitalização de juros que foi mantida pela sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença proferida nos autos do
Embargos à Execução de Título Extrajudicial
oposto por
Ricardo Barbosa de Abreu
, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que
julgou procedentes os embargos à execução
, afastando a cobrança da
comissão de permanência
, mantendo apenas os encargos de mora devidos, a saber:
multa contratual de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC
.
Ademais, condenou o embargado à
repetição do indébito, na forma simples
, de eventuais valores pagos indevidamente, e ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido
, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, recorre o apelante pleiteado a
reforma integral da sentença
,
defendendo a legalidade da
comissão de permanência
, mesmo que cumulada com outros encargos de mora, quando contratada nos moldes permitidos pelo STJ. Ainda, disserta quanto a inexistência de pagamento indevido, o que inviabilizaria a repetição do indébito e a regularidade da capitalização de juros e da forma de cálculo do débito exequendo. Ao final, pugna pela
improcedência dos embargos à execução
.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 288268398).

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por
Ricardo Barbosa de Abreu, fundando no excesso à execução, pois indevida a capitalização de juros e a cobrança de comissão de permanência no
Contrato de Mútuo – Empréstimo Pessoal Funcionário Público n.o 25040097803
, firmado entre as partes.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
procedentes os embargos à execução
, afastando a cobrança da
comissão de permanência
, mantendo apenas os encargos de mora devidos, a saber:
multa contratual de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC
.
Ademais, condenou o embargado à
repetição do indébito, na forma simples
, de eventuais valores pagos indevidamente, e ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido
, conforme art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, recorre o banco sustentando a legalidade da cobrança da comissão de permanência e dos juros capitalizados.

Pois bem. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual
a cobrança de comissão de permanência somente é válida quando pactuada e desde que não cumulada com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual
, conforme estabelecido nas Súmulas 30, 296 e, especialmente, na Súmula 472, cujo teor transcrevo:

“Súmula 472/STJ
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

In casu
, a despeito do banco sustentar a sua legalidade, se depreende do contrato a inexistência de cláusula contratual autorizando a cobrança de comissão de permanência como encargo moratório, impondo o afastamento de sua exigibilidade, com a consequente manutenção apenas dos encargos previstos contratualmente, quais sejam:
multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC, e, havendo eventual diferença quanto às parcelas efetivamente liquidadas, a ser apurada após o refazimento do cálculo com os novos encargos moratórios.

Com relação a capitalização de juros, padece de interesse recursal, uma vez que a sentença manteve inalterada a cláusula, vejamos: “
Não há, portanto, ilegalidade que enseje a declaração de nulidade da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a anual”
.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço de parte do recurso e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025